Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROCESSO NULO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovado que a não realização do interrogatório e a ausência do réu durante os atos instrutórios ocorreu por erro da serventia judicial, nula é a decretação de sua revelia, por efetiva violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. Mantida a decisão que acolheu a preliminar da defesa para declarar a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, inclusive.
3. Recurso da acusação conhecido e desprovido.